Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701003-46.2020.8.07.0011 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARA MONICA CAMPOS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA POR CULPA DA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98, como também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que, em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 3. O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98 possibilita a suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde por atraso nas mensalidades. 4. O contratante não pode ser prejudicado por inadimplência decorrente de erro do empregador, que, apesar de efetuar o desconto em folha de pagamento, não repassa os valores para a operadora do plano de saúde. 5. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998; 186, inciso I, e 397, estes do Código Civil, sustentando a licitude da extinção do contrato diante da ausência de pagamento; c) artigo 478 do CC, sob o argumento de não está obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 478 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010